Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724402-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MOREIRA PROCOPIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela JULIANA MOREIRA PROCÓPIO contra a decisão proferida em cumprimento de sentença monitória movido por BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a impugnação à penhora SISBAJUD consolidada em R$ 4.178,27 (ID 235212721 na origem), ao fundamento de que a agravante não se desincumbiu de comprovar a origem dos valores penhorados visando o eventual reconhecimento de sua impenhorabilidade. Após indeferido o efeito suspensivo neste agravo, verifica-se nos autos de origem o crédito do total dos valores questionados em favor do agravado (ID 238054331 na origem). Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à agravante se manifestar, caso queira, sobre a eventual perda de interesse neste agravo, para a qual concedo o prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator